Tribunal: TJES
Processo: 0003498-03.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003498-03.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL GALTER MORELO e outros (3)

APELADO: MARILENE JESUS RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR CONSTRUÇÃO EM TERRENO ALHEIO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A edificação realizada em terreno de terceiro, durante união estável e com emprego de recursos comuns, autoriza a indenização nos termos do art. 1.255 do CC.

2. O reconhecimento da extinção de condomínio não configura julgamento extra petita, quando decorre logicamente dos fatos e fundamentos constantes da exordial.

3. Quanto à ausência de prova documental das despesas, verifica-se que o conjunto probatório, especialmente os depoimentos testemunhais e informais colhidos em audiência, evidencia a participação ativa da apelada no custeio e execução das obras.
4. A ausência de recibos em nome da autora não é suficiente para infirmar o conteúdo dos testemunhos, considerados firmes, coerentes e consistentes.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 26 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0003498-03.2019.8.08.0047
Apelante: Ellen Romanha Morello e outro
Apelado: Marilene Jesus Rodrigues
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Ellen Romanha Morello e Manoel Galter Morello contra a sentença de id. 12898719, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação de Extinção de Condomínio com pedido de Indenização ajuizada por Marilene Jesus Rodrigues, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para declarar a extinção do condomínio entre as partes e condenar os requeridos a indenizarem a autora em 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel descrito na inicial, fixado na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a dissolução da união estável.

Nas razões recursais de id. 12898723, os apelantes sustentam em síntese que (a) o imóvel é de propriedade exclusiva da apelante Ellen, inexistindo condomínio a ser extinto; (b) a sentença incorreu em julgamento extra petita ao declarar extinto um condomínio que não foi pedido pela autora; (c) a autora não comprovou documentalmente as despesas com a construção das quitinetes; (d) as provas testemunhais são contraditórias e imprecisas quanto ao custeio da obra; e (e) os apelantes apresentaram documentos que comprovam o custeio da construção pela apelante Ellen.

Contrarrazões apresentadas no id. 12898727.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença merece reforma quanto à declaração de extinção de condomínio e à condenação dos apelantes ao pagamento de indenização correspondente à construção realizada no imóvel.

Embora a apelante Ellen figure como proprietária exclusiva do bem, é incontroverso nos autos que a construção das quitinetes ocorreu durante a união estável mantida entre a apelada e o apelante Manoel Galter Morelo, conforme reconhecido por sentença judicial.

Ainda que não configurado formalmente o condomínio, a edificação em terreno alheio sob o manto da boa-fé justifica a indenização pleiteada, nos termos do art. 1.255 do CC, sobretudo quando há clara demonstração de esforço comum na construção.

Não se denota, pois, o alegado julgamento extra petita, haja vista que a extinção do condomínio foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem como decorrência lógica do pedido de indenização pela edificação, cuja causa de pedir fundamenta-se no esforço conjunto e na comunhão de interesses existente à época da convivência. A denominação da ação não vincula o julgador quando os elementos fáticos e jurídicos conduzem à solução adotada.

Quanto à ausência de prova documental das despesas, verifica-se que o conjunto probatório, especialmente os depoimentos testemunhais e informais colhidos em audiência, evidencia a participação ativa da apelada no custeio e execução das obras.

Reporto-me à sentença que transcreveu de forma elucidativa os depoimentos colhidos por ocasião da audiência de instrução e julgamento:

“ARLINDO CURITIBA (testemunha da autora): que conhece Marilene desde o ano de 2009 e que foram vizinhos; que a autora conviveu uns seis anos com o primeiro requerido e moravam na mesma rua; que Marilene trabalhava de cozinheira no restaurante do casal; que eles construíram um duplex no terreno; que não sabe quem custeou a obra; que quando conheceu a autora e o requerido, eles já viviam no imóvel e ainda estavam construindo o duplex e as quitinetes; que não sabe dizer quanto tempo demorou a construção; que durante o período de construção, Marilene sempre trabalhou no restaurante; que era de conhecimento de todos que a autora morava com o requerido no local; que não conhece a segunda requerida; que via a autora “tocando a obra” junto do requerido; que o restaurante era pequeno; que não sabe dizer por quanto tempo o restaurante funcionou, mas foi entre três e quatro anos; que frequentava o restaurante para comprar marmita; que não se recorda o valor da marmita.

MYLLA DOS SANTOS OLIVEIRA (testemunha da autora): que conhece a autora e o requerido desde 2012; que trabalhava no restaurante com a autora e o primeiro requerido; que a autora e o requerido trabalhavam e viviam juntos; que na época em que trabalhou no restaurante, a autora e o requerido estavam construindo as quitinetes; que trabalhou de junho a dezembro de 2012; que já estavam construindo as quitinetes do segundo pavimento, enquanto que as quitinetes do térreo já estavam em fase de acabamento; que a autora e o requerido tocavam a obra juntos; que nunca viu a segunda requerida no local, nem conversando com pedreiro ou recebendo materiais da obra; que a depoente nem a conheceu; que nunca ouviu dizer de qualquer terceira pessoa que colaborasse com a obra; que na época que trabalhou no restaurante, tinha bastante movimento, mas não poderia falar de valores porque não trabalhava no caixa; que em 2012, o valor da marmitex era até vinte reais; que como trabalhava mais na cozinha, não saberia dizer o valor do quilo do self-service; que o restaurante tinha uma estrutura grande; que a autora e o primeiro requerido tinham uma vida simples, pois o dinheiro que conseguiam no restaurante era todo utilizado para a construção das quitinetes; que sabe dessa informação pois enquanto trabalhou no restaurante, também morava no local, em uma das quitinetes.

SORAYVA ESTEVES REZENDE (informante da autora): que a autora e o requerido tinham um restaurante juntos, onde a primeira trabalhava como cozinheira; que com o dinheiro proveniente do negócio, a autora e o requerido construíram no local; que nunca viu a segunda requerida; que a autora teria dito em algum momento que a segunda requerida teria também ajudado o pai financeiramente; que Marilene vivia para trabalhar e ajudar o primeiro requerido; que o dinheiro gerado no restaurante era revestido em investimento para as quitinetes.

MARIA LEIDE DA CONCEIÇÃO (informante da autora): que acompanhou o relacionamento da autora e do requerido desde o início; que a todo tempo, a autora trabalhou no restaurante junto ao requerido, cozinhando e vendendo marmita; que a autora não tinha gasto pessoal, pois todo o dinheiro gerado era para investir na obra e no restaurante; que nunca soube de investimento feito por parte da segunda requerida na construção, mas que ela ajudava o pai como filha, porque ele comentava; que o restaurante vendia bastante, pois sempre tinha movimento; que quem cuidava mais do caixa era o requerido.

WILSON SABADINI JUNIOR (informante dos requeridos): que foi casado com a segunda requerida; que o primeiro requerido morava no local de propriedade do depoente e da segunda requerida; que ajudavam o segundo requerido financeiramente inicialmente para se alimentar e depois, para construção; que ajudavam porque o requerido não trabalhava; que então, eles começaram a vender marmita, mas que não sabe como era as finanças, porque nunca dava lucro; que a autora e o requerido deveriam comer todas as marmitas porque não sobrava dinheiro; que quem colocou dinheiro na construção foi o depoente e a segunda requerida; que foi casado com a requerida entre 2006 e 2014; que quando o primeiro requerido comprou o terreno, ele tinha separado da esposa, vendido o caminhão e dado o valor de entrada do lote, tendo o depoente e a segunda requerida pago a diferença; que o lote foi comprado com o valor da venda do caminhão; que mandavam dinheiro para o primeiro requerido por transferência bancária; que também mandava para a conta da requerente; que mandava valor também diretamente para o mercado; que o caminhão deve ter sido vendido por vinte e pouco mil; que o terreno foi comprado por 70 ou 80 mil reais.”

A ausência de recibos em nome da autora não é suficiente para infirmar o conteúdo dos testemunhos, considerados firmes, coerentes e consistentes.

Em sintonia:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO DECLARATÓRIA - INDENIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO EM TERRENO ALHEIO - POSSE DE BOA-FÉ - BENFEITORIAS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. O possuidor de boa-fé possui direito aos frutos percebidos, bem como à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. 2. A edificação em terreno alheio, se comprovada e de boa-fé, permite a indenização por benfeitorias, desde que devidamente comprovadas. 3. É de boa-fé o possuidor que não tem ciência de que a posse exercida viola direito alheio. 4. Configurada a posse de boa-fé e
havendo prova testemunhal segura comprovando que todas as benfeitorias alegadas foram realizadas pelos autores, deve ser mantida a sentença de procedência
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.036494-5/005, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2024, publicação da súmula em 27/06/2024)

Ademais, a atividade laborativa da apelada no restaurante do casal demonstra contribuição direta para a formação do patrimônio objeto da controvérsia.

Não procede o argumento de que os documentos apresentados pelos apelantes comprovariam o custeio exclusivo da obra por Ellen Romanha Morello, ora apelante, pois os valores registrados são inferiores ao total investido e os recibos carecem de clareza quanto à identidade do pagador, não afastando a conclusão do juízo de origem quanto à insuficiência da prova para descaracterizar a boa-fé da autora.

Por fim, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, amparada em sólida interpretação dos fatos e correta aplicação do direito, não merecendo reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 26.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.